Tribunal: STF
Processo: AI 127010
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA A CONSTITUIÇÃO -  COTEJO.
A atuação em sede extraordinária faz-se  a partir da  moldura  fatica
delineada, soberanamente, pela Corte de origem. Cotejam-se  os  fatos
jurigenos constantes do Acórdão, considerada a decisão nele revelada,
com o dispositivo constitucional para dizer-se da harmonia,  ou  não.
Descabe  em  sede  extraordinária  pretender  considerar  a  sentença
prolatada pelo Juízo, ja que  substituida,  a  teor  do  disposto  no
artigo 512 do Código de Processo  Civil,  pelo  provimento  do  órgão
revisor.